Tribunal: TJMT
Processo: 1013290-95.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1013290-95.2019.8.11.0041
Recorrentes: Paulo Roberto Brescovici e Graziela Cunha Brescovici
Recorrida: Imobiliária e Construtora São José Ltda.
Vistos.
Os recorrentes pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interposto.
No entanto, observa-se que a referida pretensão surge após a admissão recursal, o que implica a incompetência desta Vice-Presidência para a sua análise, nos termos do artigo 1.029, § 5o, I e III, do Código de Processo Civil, verbis:
“Art. 1.029. (...)
§ 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;
(...)
III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037”.
Nesse contexto, como a decisão de admissibilidade foi publicada em 21/09/2021 (id 102441495), e o pleito de tutela de urgência apresentado somente em 07/10/201 (id 104920482), conclui-se pela competência do Superior Tribunal de Justiça para o seu exame.
Ante o exposto, não conheço do pleito de concessão de efeito suspensivo id 104920482.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.